Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO NO CASO CONCRETO.
1. Nos termos do art. 139, V, do CPC, a qualquer tempo é permitido ao juiz designar audiência de conciliação, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
2. No caso concreto, deve ser indeferido o pedido de realização de audiência de conciliação, uma vez que a parte adversa categoricamente manifestou em sentido contrário.
3. Negou-se provimento ao recurso.